Tribunal: TJDFT
Processo: 0751317-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751317-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA AGRAVADO: CONSTRUTORA ATLANTA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA em face de CONSTRUTORA ATLANTA LTDA. ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0710567-50.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora, nos termos da decisão constante do ID 254499747 (na origem). Destaca-se, de imediato, que a primeira página da peça de agravo de instrumento consta a referência ao indeferimento de “limitação a 50% dos vencimentos” (ID 78631152, p. 1), o que é aparentemente estranho ao conteúdo do recurso. Além disso, observa-se que o objeto do presente agravo de instrumento versa sobre alegado erro material na decisão agravada, cumpre observar que tal vício é, em regra, corrigível por meio do instrumento processual próprio dirigido ao juízo da causa, nos termos do art. 494 do CPC, não se tratando de matéria que justifique a interposição de recurso imediato. Ressalte-se que a apreciação direta por este Tribunal, sem prévia análise pelo juízo de origem, configuraria hipótese de supressão de instância, o que pode ensejar o não conhecimento do recurso. Diante desse cenário e considerando, em tese, possibilidade de correção do erro material pelo juízo de origem, INTIME-SE a Agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, para que se manifeste sobre o cabimento do recurso, facultando-lhe a desistência do presente recurso. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025 16:37:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador